Tribunal: TJPA
Processo: 0002764-82.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002764-82.2018.8.14.0059

APELANTE: WILDSON LEAL DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0002764-82.2018.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE:

WILDSON LEAL DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURÉLIO DE LIMA

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por WILDSON LEAL DA COSTA contra sentença proferida pelo Juizo da Vara Única de Soure/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da apreensão de 36 (trinta) petecas de “oxi” e 5 (cinco) invólucros de maconha em busca pessoal realizada por policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da prova obtida a partir da busca pessoal realizada no apelante; (ii) definir se, à luz da prova remanescente, é possível manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 244 do CPP exige fundada suspeita, devidamente circunstanciada, para autorizar busca pessoal sem mandado.

O STJ, no RHC 158.580/BA, fixou a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a medida, não bastando impressões subjetivas dos policiais.

No HC 877.943/MS, o STJ admitiu a fuga como fundamento para busca pessoal, mas condicionou sua validade a especial escrutínio judicial, vedada a mera presunção.

O STF, no HC 208.240/SP, assentou que o chamado “tirocínio policial” não constitui justa causa para busca pessoal.

A Corte Interamericana, no Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, determinou que a suspeita deve ser concreta e objetiva, sob pena de violação da CADH.

No caso concreto, a prova oral revelou ausência de detalhamento e de elementos objetivos que justificassem a abordagem do apelante, inexistindo gravação audiovisual ou qualquer outro dado que corroborasse a versão policial.

A acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da diligência, devendo a dúvida ser resolvida em favor do acusado (princípio do in dubio pro reo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal depende de fundada suspeita baseada em elementos objetivos, não se admitindo meras impressões subjetivas ou tirocínio policial.

A ausência de elementos objetivos e devidamente documentados invalida a prova obtida em busca pessoal, impondo a absolvição do acusado.

A dúvida quanto à licitude da prova e à autoria do delito deve ser resolvida em favor do réu, em aplicação ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 240, § 2º, 244, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 18.04.2024; STJ, RE no REsp 2.101.494, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.05.2024; TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 22.08.2023; TJPA, ApCrim nº 0819840-25.2021.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13.11.2023; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo ____________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0002764-82.2018.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE:

WILDSON LEAL DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURÉLIO DE LIMA

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILDSON LEAL DA COSTA
, assistido pela Defensoria Pública/PA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia que, em 06/03/2024, por volta das 11h30min, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro da Pratinha, em Belém/PA, quando teriam avistado o recorrente em atitude suspeita ocasião em que este, ao notar a presença policial, teria tentado empreender fuga, sendo abordado em seguida. Na busca pessoal, os agentes públicos encontraram no bolso de sua bermuda 36 (trinta e seis) petecas de "oxi" e 05 (cinco) invólucros de "maconha" (id

19854185).

Concluída a instrução, sobreveio sentença condenatória, a qual aplicou ao recorrente a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (id

19854205).

Inconformada, a Defensoria Pública/PA interpôs o presente apelo, pleiteando absolvição decorrente da nulidade da prova obtida com a busca pessoal sem justa causa para a abordagem e da insuficiência probatória (id

19854212).

Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, destacando que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser consideradas de forma conjunta, para redução da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id

19854221).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo (id

21909120).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada no apelante por ocasião de sua prisão em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentar a diligência de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
,
especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência
.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

Ademais, importante citar que este Tribunal tem acompanhado os tribunais superiores nesse particular. Como exemplo disto, é possível citar o julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, ocasião em que esta Corte enfrentou casos similares e reafirmou a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Fixadas essas premissas, retorno à análise do caso concreto.

Me parece que o caso aqui analisado se enquadra nas hipóteses de ilicitude rechaçadas pela jurisprudência dos tribunais superiores, pois, o conjunto probatório revela a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão e condenação do recorrente.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id 19854187) e, praticamente, ratificada, na íntegra, durante a audiência de instrução pelas testemunhas de acusação - PM Cleydson Pinheiro Nunes, PM João Paulo Chagas Azevedo e PM Riceli Fernando Costa de Souza (id 19854190 – 19854199) -, no dia do fato, os policias se encontravam em uma viatura realizando ronda ostensiva em área que, segundo eles, era alvo de diversas denúncias anônimas acerca da ocorrência de tráfico de drogas até que, em dado momento, avistaram o ora recorrente debaixo de uma árvore em um atitude suspeita, momento em que ao perceber a aproximação do veículo, ele teria tentado se retirar do local, circunstância esta que teria motivado a abordagem seguida de busca pessoal. Ainda segundo os policiais, após a revista, foram apreendidas em seu poder as substâncias entorpecentes constantes do laudo de apreensão.

Em seu interrogatório, o apelante declarou que são falsas as acusações que lhe foram dirigidas e que, em verdade, sua abordagem ocorreu sem motivo aparente. Disse, ainda, que o flagrante fora forjado pelos policiais militares e que a posse das substâncias entorpecentes apreendidas foi atribuída a ele mediante abuso de autoridade.

Nesse cenário, me parece que a prova oral amealhada em juízo revela a
falta de detalhamento adequado da diligência policial
que teria resultado na apreensão de drogas com o ora apelante, bem como a
ausência de justificativa plausível
para a revista pessoal e a
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos agentes de segurança pública.

É dizer, afora o que se extrai do teor das declarações prestadas pelos policiais condutores da diligência, o fato é que não há registro de nenhum dado ou elemento probatório a esclarecer qual teria sido a atitude classificada pelos policiais como sendo suspeita e, por isto, apta a justificar a abordagem seguida de busca pessoal, tampouco a comprovar a suposta fuga do apelante ao avistar à aproximação da guarnição policial.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo do momento da suposta apreensão das drogas com o ora recorrente, procedimento este, inclusive, altamente recomendável em ações policiais desta natureza, bem como a negativa de autoria e materialidade em interrogatório constituem óbice à correta aferição da licitude probatória e à confirmação das circunstâncias alegadas pelos envolvidos.

Portanto, diante desse quadro de divergência entre as versões acusatória e defensiva, no qual não há um resultado conclusivo acerca do exame das provas, especialmente quanto ao aspecto da licitude delas, o ônus estatal de comprovar a legitimidade da diligência policial de busca pessoal deve pautar o julgamento da causa, ônus este que, a meu ver, a acusação não foi capaz de se desincumbir.
Neste caso, a dúvida deve militar em favor do apelante (
in dubio pro reo)
, e não o contrário, aplicando-se, no que couber, o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, acolhendo a questão preliminar,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
no apelante por ocasião de sua prisão em flagrante, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver a recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8 STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 04/09/2025